Tribunal: TJES
Processo: 5016002-24.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016002-24.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES NA LEI FORMAL. DELEGAÇÃO AO EXECUTIVO. ATIVIDADES BUROCRÁTICAS E TÉCNICAS. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.448/2009 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.189/2016. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 2º, I, “C”, E §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.368/2001 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 844/2001. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo contra o art. 13, §1º, da Lei Municipal nº 3.448/09 e o Decreto Municipal nº 8.189/16, que dispõem sobre o cargo comissionado de Assistente Técnico – CC5. Para evitar repristinação normativa, também foi requerida, por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, alínea “c”, e §2º, da Lei Municipal nº 2.368/01 e do Decreto Municipal nº 844/01.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a delegação ao Chefe do Executivo para definir, por decreto, as atribuições de cargo comissionado; (ii) estabelecer se as funções atribuídas ao cargo de Assistente Técnico – CC5 se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam a dispensa de concurso público; e (iii) determinar se é possível declarar a inconstitucionalidade por arrastamento das normas antecedentes, para evitar a repristinação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A definição das atribuições de cargos públicos constitui matéria sujeita à reserva legal, não podendo ser objeto de delegação normativa ao Chefe do Executivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
; CE/ES, art. 32,
caput
).
4.
O cargo comissionado de Assistente Técnico – CC5, conforme descrito no Decreto nº 8.189/16, abrange funções técnicas, operacionais e burocráticas, incompatíveis com o regime jurídico excepcional dos cargos comissionados previsto no art. 32, inciso V, da CE/ES (art. 37, inciso V, da CF) e nas teses firmadas no tema 1.010 da repercussão geral do STF.
5.
A ausência de descrição clara e objetiva das atribuições na própria lei de criação do cargo viola os critérios fixados pelo STF, tornando inconstitucional o modelo normativo adotado, ainda que o cargo seja formalmente comissionado.
6.
A delegação indiscriminada ao Poder Executivo Executivo para definição das atribuições do cargo por decreto, nos termos do art. 13, §1º, da Lei nº 3.448/2009, incorre em vício formal, pois usurpa competência reservada à lei formal e excede os limites constitucionais da função regulamentar do Prefeito.
7.
Para evitar a restauração de normas igualmente inconstitucionais, é cabível a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 2º, I, “c”, e §2º, da Lei Municipal nº 2.368/01 e do Decreto Municipal nº 844/01, por disciplinarem o mesmo cargo sob regime jurídico irregular.
8.
Diante da necessidade de preservação da continuidade administrativa, justifica-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com eficácia diferida por 12 (doze) meses a partir da publicação deste acórdão, conforme autorizado pelo art. 27 da Lei nº 9.868/1999.
I
V. DISPOSITIVO E TESE:
9.

Representação de inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento:
10.
A definição das atribuições de cargos comissionados deve constar expressamente na lei que os institui, sendo inconstitucional a delegação dessa competência ao Chefe do Executivo por meio de decreto.
11.
Cargos em comissão somente podem ser criados para funções de direção, chefia ou assessoramento, sendo vedada sua utilização para atividades técnicas, operacionais ou burocráticas.
12.
A ausência de descrição clara e objetiva das atribuições na lei de criação do cargo viola o princípio da legalidade e os critérios fixados pelo STF no tema 1.010 da repercussão geral.
13.
É admissível a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de normas anteriores que disciplinem o mesmo cargo em desconformidade com os parâmetros constitucionais, a fim de evitar repristinação de dispositivos inconstitucionais.
14.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pode ser aplicada para preservar o interesse público e garantir a continuidade dos serviços essenciais, conforme o art. 27 da Lei nº 9.868/99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE a representação de inconstitucionalidade e, por conseguinte, declarar a inconstitucionalidade do art. 13, §1º, da Lei nº 3.448/09 e do Decreto nº 8.189/16, e por arrastamento do art. 2º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 2.368/01 e do Decreto nº 844/01, todos atos normativos do Município da Serra, com efeitos prospectivos, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do art. 13, §1º, da Lei nº 3.448, de 28 de setembro de 2009 e da do Decreto nº 8.189, de 26 de agosto de 2016, ambos do Município da Serra.

O art. 13, §1º, da Lei Municipal nº 3.448/09 prevê o que segue:

Art. 13. O cargo de provimento em comissão de Supervisor de Serviços Auxiliares - CC-05, criado pela Lei nº 2.368, de 13 de fevereiro de 2001 e, regulamentado pelo Decreto nº 844/2001, cujo conteúdo, quantitativo de cargos, vigência, efeitos e eficácia são convalidados por esta lei, passa a denominar-se Assistente Técnico - CC-05, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEAD.

§1º O Chefe do Poder Executivo Municipal definirá, por decreto, as atribuições e competência do cargo de Assistente Técnico e os requisitos para o seu provimento. (fl. 03 do evento 10287155)

O Decreto Municipal nº 8.189/16, por sua vez, dispõe que:

A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, decreta:

Art.1º São objetivos do cargo de Assistente Técnico – CC5: Assessorar na organização, coordenação, controle e funcionamento da gestão, nos diferentes órgãos que compõem a administração municipal.

Art. 2º São atribuições do cargo de Assistente Técnico – CC5:

a) Assessorar as atividades de coordenação administrativa, gestão de processos e pessoas.

b) Auxiliar no planejamento de projetos e normas que venham orientar e controlar o funcionamento do órgão.

c) Acompanhar e auxiliar na avaliação da eficiência das atividades previstas na alínea anterior.

d) Assessorar e orientar quanto à organização, manutenção e destinação de documentos a serem distribuídos aos órgãos que compõem a estrutura municipal.

e) Representar a gestão em comissões e conselhos.

f) Assessorar e auxiliar as chefias imediatas/mediata com o público externo e interno.

g) Auxiliar a chefia imediata/mediata na elaboração de relatórios e pareceres.

h) Realizar visitas técnicas.

i) Desempenhar outras atividades correlatas que for designada pela chefia imediata/mediata.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. (evento 10287154)

Primeiramente, pontuo que os decretos que introduzem novidades normativas são reputáveis como atos normativos autônomos passíveis de controle concentrado de constitucionalidade, isto é, quando não se limitam a regulamentar a legislação, como por exemplo, ocorre nos casos em que as atribuições de cargos em comissão sejam dispostas exclusivamente em decreto. Nessa linha de entendimento, o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes.
É admissível controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional
, crie cargos públicos remunerados e
estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações.
2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5° da Lei n° 1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções.
Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do Chefe do Executivo.
Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II, "a", e 84, inc. VI, "a", da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe dêem execução. (ADI 3232, Relator: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2008, DJe-187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00044 RTJ VOL-00206-03 PP-00983)

No controle concentrado de constitucionalidade exercido pela jurisdição constitucional brasileira, o objeto não se limita às normas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, estendendo-se também a quaisquer atos dotados de força normativa própria e de caráter autônomo no ordenamento jurídico.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um arcabouço rigoroso para o acesso aos cargos públicos, elevando o princípio do concurso público ao
status
de cláusula pétrea, visto que essencial para a moralidade e a impessoalidade administrativa. Conforme o art. 37, inciso II, da Carta da República (art. 32, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo), a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas, estritamente, as nomeações para cargo em comissão.

A exceção ao concurso, consistente no cargo em comissão, é regida pelo art. 37, inciso V, da CF, que impõe um limite material e teleológico, visto que devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos dispostos na lei, bem como destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Essa norma de reprodução obrigatória também está presente no art. 32, inciso V, da Constituição Estadual, dado que o concurso público não é mera formalidade; e sim o instrumento que concretiza a isonomia e impede a atuação do nepotismo (Súmula Vinculante 13 do STF) e do clientelismo na gestão da coisa pública, garantindo que o mérito e a qualificação sejam os únicos critérios de acesso.

Como é cediço, no julgamento do RE 1.041.210 (tema 1.010 das repercussões gerais, a Corte Suprema delimitou o alcance dessa excepcionalidade, já que o cargo em comissão é um instrumento de confiança política, exigindo fidúcia para o desempenho de funções de direção, chefia ou assessoramento.

As atribuições devem pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, devendo estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituiu, pois qualquer função de caráter técnico, burocrático, operacional ou de execução rotineira descaracteriza o cargo em comissão, independentemente da denominação formal dada pela lei municipal

Oportuno transcrever as teses do tema 1.010 das repercussões gerais, fixou as seguintes teses:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;

e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (STF. Plenário. RE 1041210 RG, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018 – Repercussão Geral – Tema 1010)

Vale lembrar que é dever desta egrégia Corte analisar as atribuições previstas para os cargos, sem a necessidade de individualizar cada cargo criado, quando é questionada pela via do controle abstrato de constitucionalidade a validade da lei que criou os cargos em comissão
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que o cargo em comissão de Assistente Técnico – CC5 não se destina a funções de alta complexidade ou de gestão fiduciária, mas sim a atividades que deveriam ser acessíveis unicamente por meio de concurso público.

Ainda que o cargo de assistente técnico – CC5 seja formalmente classificado como cargo comissionado, a análise
s
ubstantiva de suas atribuições, consoante elencadas no Decreto Municipal nº 8.189/16, evidencia funções de apoio administrativo, planejamento, produção de relatórios, realização de visitas técnicas, atendimento ao público interno e externo e outras tarefas auxiliares – tarefas que, nitidamente, não se enquadram nas exceções constitucionais.

A formulação vaga e abrangente das atividades previstas no art. 2º do Decreto nº 8.189/16 contraria frontalmente a exigência do tema 1.010 do STF de que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria norma.

A lei municipal não pode, sob o manto da discricionariedade, esvaziar a regra constitucional do concurso público e dos cargos em comissão, e assegurar a ocupação indiscriminada de cargos de atribuições que não se coadunam com direção, chefia e assessoramento por pessoas sem vínculo efetivo com a Administração e sem as garantias da impessoalidade, sob pena de privilegiar o aparelhamento político do serviço público.

Por conseguinte, é evidente o vício nomoestático de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 8.189/16, porquanto criou atribuições indeterminadas e excessivamente genéricas, além de ter enquadrado atividades típicas de suporte técnico, burocrático e operacional.

Acrescente-se que o art. 13, §1º, da Lei Municipal nº 3.448/09 padece de vício nomodinâmico de inconstitucionalidade, já que delegou ao Chefe do Poder Executivo Municipal a definição das atribuições do referido cargo em comissão por decreto, matéria que deferia ser tratada exclusivamente por lei em sentido estrito, ante a incidência do princípio da reserva legal (art. 37,
caput
, da CF e art. 32,
caput
, da CE/ES).

O art. 91, V, "a", da CE/ES, ao delimitar a competência regulamentar do Governador (aplicável aos Prefeitos Municipais por simetria), restringe a atuação por decreto à organização e funcionamento da administração que não implique criação de órgãos ou aumento de despesa.

Além disso, o art. 63, parágrafo único, inciso III, da CE/ES prevê a iniciativa privativa do Governador do Estado para propor as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, e não a disciplinar atribuições dos órgãos e dos servidores mediante ato normativo secundário.

A definição das atribuições essenciais de um cargo em comissão, que configura a própria estrutura da Administração e o regime de provimento, é matéria sujeita à reserva de lei formal, a qual deve conter a estrutura essencial do cargo, especificando suas competências, direitos, deveres, forma de provimento e condições para o desempenho das funções.

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos egrégios Tribunais de Justiça, vide os seguintes julgados em casos semelhantes:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 41 DA LEI Nº 6.593/2016 DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. DECRETOS MUNICIPAIS NºS 8.750/2019, 8.742/2019, 8.743/2019, 8.744/2019, 8.745/2019, 8.746/2019, 8.746/2019, 8.747/2019, 8.748/2019 E 8.749/2019. LEGITIMIDADE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE IN- CONSTITUCIONALIDADE. EXEGESE DO ART. 134, V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. COMPETÊNCIA DO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECORRENTE DO ART. 133, IX, "O", DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MERA PUBLICAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO DELEGANDO AO PREFEITO ATRIBUIÇÕES PARA ELABORAR LEIS DESTINADAS À REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE NÃO ESVAZIA O OBJETO DA DEMANDA. NORMAS IMPUGNADAS QUE PERMANECEM EM VIGÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 42, 44, I E VII, E 47, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES NA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE TRANSFERIU PARA DECRETO REGULAMENTADOR O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS CRIADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 42, 44, I E IV, E 47, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. DISPOSITIVOS SIMÉTRICOS AO ART. 37, CAPUT, INCISOS II, V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PRESCRITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.010 PARA A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. 1. De pronto, não há o que se falar em perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o Decreto Legislativo nº 848/2023, ao delegar ao Prefeito Municipal a atribuição legiferante voltada para a reestruturação da Administração Pública, não esvaziou o objeto da demanda, porquanto as normas impugnadas por meio da presente ação direta permanecem vigentes. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada as nomeações para cargo em comissão, declarados em Lei de livre nomeação e exoneração, os quais são reservados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Exigência prevista no art. 47, I, da Constituição do Estado de Alagoas, de forma simétrica ao art. 37, II, da Constituição Federal. 3. A criação de cargos de provimento em comissão se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, pressupondo a relação de confiança entre a autoridade e o servidor, vedada a criação para o desempenho de funções burocráticas, técnicas ou operacionais. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do representativo de controvérsia do Tema 1.010, fixou tese no sentido da imprescindibilidade da descrição pormenorizada das atribuições dos cargos em comissão na própria Lei que os criou.
5. Caso concreto em que a Lei que criou os cargos de provimento em comissão na estrutura da Administração Pública Direta do Município de Maceió transferiu para Decreto regulamentador a descrição das atividades dos cargos criados, impossibilitando o controle sobre a adequação das funções desempenhadas aos critérios exigidos para os cargos de livre nomeação e exoneração. 6. Evidente violação aos arts. 42, 44, I e VII, e 47, I e II, da Constituição do Estado de Alagoas, em simetria aos arts. 37, caput, e incisos II, V e X, da Constituição Federal.
7. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão, diante da necessidade de preservar a continuidade dos serviços públicos, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. 8. Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 41 da Lei nº 6.593/2016 do Município de Maceió, e, por arrastamento, dos Decretos Municipais nºs 8.750/2019, 8.742/2019, 8.743/2019, 8.744/2019, 8.745/2019, 8.746/2019, 8.746/2019, 8.747/2019, 8.748/2019 e 8.749/2019, com modulação de efeitos, postergando a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para 90 (noventa) dias contados da publicação deste acórdão, preservando os atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos durante a vigência dos dispositivos declarados inconstitucionais, ressalvada, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. 9. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJAL; DirInc 9000215-20.2022.8.02.0000; Maceió; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/09/2023; Pág. 29)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEI. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE TITULAR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA. REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. AÇÃO PROCEDENTE. A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria Lei que os instituir. (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018)
A norma que cria cargos em comissão sem prever suas atribuições é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura.
(TJMT; ADI 1023590-40.2022.8.11.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 14/09/2023; DJMT 17/09/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Alegação, pela Procuradoria-Geral de Justiça, de inconstitucionalidade de dispositivos de Leis Complementares de Diadema, por ausência de descrição legal de atribuições de vários dos cargos criados, além do que diversos destes têm natureza meramente técnica, burocrática, operacional e profissional, não correspondendo a funções de direção, chefia e assessoramento, nada justificando que se tratem de cargos de provimento em comissão. Ademais, houve excessiva criação de funções gratificadas especiais para o sistema de Controladoria Interna de Diadema, as quais só poderiam ser ocupadas por servidores efetivos. Aduz ainda violação ao princípio da reserva legal pela previsão de que as atribuições dos cargos e das unidades administrativas criadas e transformadas no âmbito da Prefeitura de Diadema devem ser reguladas mediante Decreto. Improcedência de preliminar de decadência suscitada pela Câmara Municipal de Diadema. Vício de inconstitucionalidade não se convalida com o mero decurso do tempo. Defeito insanável. Ausência de descrição das atribuições dos cargos públicos de provimento em comissão estabelecidos no art. 83, VI, VII e X da Lei Complementar nº 491/21, isto é, Chefe de Divisão, Chefe de Serviço e Diretor de Departamento. Ausência de delimitação das tarefas conferidas à Função Gratificada Nível 2, criada pelo art. 85 da Lei Complementar nº 491/21. Inconstitucionalidade. Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral.
Necessidade de descrição das atribuições dos cargos em comissão e funções de confiança/gratificadas na própria Lei que as instituiu.
Impossibilidade de remissão a atribuições constantes de outra Lei. Impossibilidade de descrição de atribuições de cargos e de unidades administrativas mediante Decretos, por se tratar de matérias de reserva legal. Arts. 5º, § 1º, e 24, § 2º, 1 e 2, da Constituição Estadual, e arts. 48, XI, e 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal.
Cargos em comissão com incumbências genéricas, indeterminadas, técnicas, burocráticas, profissionais ou ordinárias que não denotam a necessidade de especial relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Cargos em comissão destinados a atividades de assessoramento, chefia ou direção, não caracterizadas na hipótese, não bastando a nomenclatura a eles atribuída.
Violação. Aos arts. 37, II e V, da CF, 111 e 115, II e V, da CE, e ao Tema 1010 do STF. Criação de funções gratificadas para o sistema de Controladoria Interna do Município. Ocupações que, segundo o art. 35 da Constituição Estadual, devem ter atribuições técnicas e profissionais, além de independência funcional. Circunstâncias que impedem o livre exercício das respectivas atividades por servidores indicados pelo Prefeito. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Excessiva criação de cargos e funções, de forma artificial e abusiva. Autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. (TJSP; ADI 2235803-60.2022.8.26.0000; Ac. 16813441; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Carlos Vico Mañas; Julg. 31/05/2023; DJESP 13/07/2023; Pág. 2743)

Quanto aos

efeitos repristinatórios indesejados decorrentes da declaração de inconstitucionalidade das normas atuais, impõe-se, estender o controle de constitucionalidade ao art. 2º, inciso I, alínea “c”, e §2º da Lei Municipal nº 2.368/01 (evento 10287153) e ao Decreto Municipal nº 844/01 (evento 10287152).

As referidas normas constituíam a disciplina originária do cargo em comissão de supervisor de serviços auxiliares – cujas atribuições também violam os mesmos dispositivos constitucionais e os temas 670 e 1.010 das repercussões gerais do STF, por preverem atividades de caráter operacional, sem vínculo com funções de direção ou assessoramento, senão vejamos:

Art. 2º Ficam acrescidos ao Anexo I da aludida Lei, os seguintes cargos comissionados:

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL:

[...]

c) Supervisor de Serviços Auxiliares – CC5

[...]

§ 2º O Chefe do Executivo regulamentará, por decreto, em 90 (noventa) dias, os objetivos e atribuições da Coordenadoria e das Divisões criadas nas Secretarias Municipais de Saúde e de Promoção Social, bem como o funcionamento e reuniões mensais do Conselho Superior de Administração.
(fl
s
. 01-
02
do evento 10287153)

Art.1º São objetivos do cargo de Assistente Técnico – CC5: Assessorar na organização, coordenação, controle e funcionamento da gestão, nos diferentes órgãos que compõem a administração municipal.

Art. 2º São atribuições do cargo de Assistente Técnico – CC5:

a) Assessorar as atividades de coordenação administrativa, gestão de

processos e pessoas.

b) Auxiliar no planejamento de projetos e normas que venham orientar e controlar o funcionamento do órgão.

c) Acompanhar e auxiliar na avaliação da eficiência das atividades previstas na alínea anterior.

d) Assessorar e orientar quanto à organização, manutenção e destinação de documentos a serem distribuídos aos órgãos que compõem a estrutura municipal.

e) Representar a gestão em comissões e conselhos.

f) Assessorar e auxiliar as chefias imediatas/mediata com o público externo e interno.

g) Auxiliar a chefia imediata/mediata na elaboração de relatórios e pareceres.

h) Realizar visitas técnicas.

i) Desempenhar outras atividades correlatas que for designada pela chefia imediata/mediata.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário; (evento 10287154)

Se esta Egrégia Corte se limitasse a declarar a inconstitucionalidade apenas dos atos mais recentes, ocorreria a restauração da vigência das normas anteriores, portanto, para evitar essa incongruência e garantir a higidez integral do ordenamento jurídico, o STF
2
consolidou o entendimento de que o controle concentrado de constitucionalidade deve abarcar, por cumulação sucessiva de pedidos, todo o complexo normativo envolvido, a fim de impedir que a repristinação restabeleça o vício constitucional.

Filio-me aos ensinamentos do Ministro Gilmar Mendes que assevera que: “
A d
ependência ou interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam incluídos no pedido inicial da ação
”
3
.

Finalmente, restou evidenciada situação de excepcional interesse social e razão de segurança jurídica que impõem a aplicação extraordinária da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do artigo 27 da Lei nº 9.868/99
4
.

A legislação impugnada prevê 305 (trezentos e cinco) cargos de assistente técnico padrão CC5, que, hodiernamente, atuam (eventos 11083492 e 11083494) em órgãos públicos essenciais, como por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde (91 cargos), na Secretaria Municipal de Assistência Social (42 cargos) e na Secretaria de Gestão e Planejamento (35 cargos).

A solução judicial mais prudente e equânime é a declaração de inconstitucionalidade com eficácia

pro futuro
, postergando a plena extinção do quadro irregular, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da publicação deste acórdão, período suficiente para que o Município da Serra adote providências legislativas necessárias à reorganização de sua estrutura administrativa e realização, se for o caso, dos concursos públicos pertinentes.

Aliás, o Prefeito Municipal da Serra afirmou (fl. 16 do evento 13639279) que está em fase de elaboração um projeto de lei (evento 13639282) para readequar a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo, que está prestes a ser aprovado definitivamente para encaminhamento à Câmara Municipal da Serra, tendo inclusive pugnado pelo prazo de 12 (doze) meses para implementação das medidas necessárias.

Pelo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente representação de inconstitucionalidade e, consequentemente,
DECLARO
a inconstitucionalidade do art. 13, §1º, da Lei Municipal nº 3.448/09 e do Decreto Municipal nº 8.189/16, bem como, por arrastamento e para evitar a repristinação indesejada, do art. 2º, inciso I, alínea “c”, e §2º, da Lei Municipal nº 2.368/01 e do Decreto Municipal nº 844/01, todos atos normativos do Município da Serra.

Com arrimo no art. 27 da Lei nº 9.868/99, confiro efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade para que tenha eficácia a partir de 12 (doze) meses após a publicação deste acórdão, nos termos da fundamentação exposta acima.

Caso seja adotado o presente posicionamento por este colendo órgão plenário, o resultado do julgamento deverá ser comunicado à Câmara Municipal da Serra, nos ditames do artigo 112, §2º, da Constituição Estadual e do artigo 172 do Regimento Interno desta egrégia Corte.

Após a publicação do acórdão, deverá ser aplicada a regra do art. 167, §4º, do RITJES.

É como voto

1
STF. Plenário. RE 719870/MG, rel. orig. Min. Marco, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/10/2020; Repercussão Geral – Tema 670.

2
ADI 6724, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023.

3
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.183/1.184.

4
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Voto Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso:

Declaro o meu impedimento para atuar na presente ação direta de inconstitucionalidade, diante da vedação contida no art. 5º, § 1º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 13, §1º da Lei 3.448/09 e o Decreto 8.189/16, além de se pleitear, por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, I, “c” e §2º da Lei 2.368/01 e do Decreto 844/01, todos do município da Serra.

Como muito bem destacado pelo voto condutor, as questões em discussão são três, a saber:

“(i) definir se é constitucional a delegação ao Chefe do Executivo para definir, por decreto, as atribuições de cargo comissionado; (ii) estabelecer se as funções atribuídas ao cargo de Assistente Técnico – CC5 se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam a dispensa de concurso público; e (iii) determinar se é possível declarar a inconstitucionalidade por arrastamento das normas”

Na esteira do entendimento do eminente Relator, entendo por responder positivamente às três questões submetidas a esta egrégia Corte. Isso porque as atribuições próprias de cargos públicos são matéria de reserva legal, do que decorre que a autorização pela própria lei para sua definição via decreto subverte por completo esse regramento. Portanto, é inconstitucional a fixação dessas atribuições por decreto (primeira questão).

Por conseguinte, de tal inconstitucionalidade decorre a prejudicialidade da segunda questão, uma vez que se é inconstitucional a fixação de atribuições de cargos via decreto, o conteúdo que este veicula restará automaticamente maculado. Ocorre que o eminente Relator, com brilhantismo e zelo habituais, para que não restasse nenhuma dúvida, avançou também sobre o teor do decreto e verificou sua inconstitucionalidade. Conforme Sua Excelência, as atribuições de cargos em comissão se restringem àquelas atinentes às funções de direção, chefia e assessoramento, o que não se verifica no caso. Portanto, o conteúdo do decreto também se revela inconstitucional (segunda questão).

Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 13, §1º da Lei 3.448/09 e do Decreto 8.189/16, repristina-se a Lei 2.368/01, mais notadamente seu art. 2º, I, “c” e §2º, e o Decreto 844/01. No entanto, seus respectivos conteúdos também são inconstitucionais, como brilhantemente demonstrado no voto condutor, pois as atribuições contidas nas mencionadas normas extrapolam as funções de direção, chefia e assessoramento.

Dessa forma, são igualmente nulos o art. 2º, I, “c” e §2º da Lei 2.368/01 e o Decreto 844/01, o que impõe, segundo sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstrada no voto condutor, a declaração de sua inconstitucionalidade por arrastamento (terceira questão).

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade do artigo 13, §1º da Lei 3.448/09 e do Decreto 8.189/16, assim como do art. 2º, I, “c” e §2º da Lei 2.368/01 e do Decreto 844/01, todas essas normas do município da Serra.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a representação de inconstitucionalidade.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
declarar a inconstitucionalidade do artigo 13, §1º da Lei 3.448/09 e do Decreto 8.189/16, assim como do art. 2º, I, “c” e §2º da Lei 2.368/01 e do Decreto 844/01, todas essas normas relativas ao Município de Serra/ES.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.